Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-72.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Bem móvel. Produção antecipada de provas (exibição de documentos).
Pedido prévio administrativo. Falta de comprovação do pagamento do custo do serviço.
Condição da ação de exibição de documento segundo entendimento firmado no REsp 1349453/MS, julgado nos termos do art. 543-C, do Estatuto de Ritos de 1973, aplicável ao caso concreto.
Ausência de interesse de agir. Expediente artificioso que

Ementa:
Bem móvel. Produção antecipada de provas (exibição de documentos).
Pedido prévio administrativo. Falta de comprovação do pagamento do custo do serviço.
Condição da ação de exibição de documento segundo entendimento firmado no REsp 1349453/MS, julgado nos termos do art. 543-C, do Estatuto de Ritos de 1973, aplicável ao caso concreto.
Ausência de interesse de agir. Expediente artificioso que tem como real objetivo honorários sucumbenciais.
Apelo não provido, com observação